Tribunal: TJSP
Processo: 1045307-90.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Procedência parcial – Irresignação de ambas as partes – Abertura de nova conta corrente feita sem autorização do autor – Legitimidade da contratação não evidenciada – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Procedência parcial – Irresignação de ambas as partes – Abertura de nova conta corrente feita sem autorização do autor – Legitimidade da contratação não evidenciada – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade da contratação – Ausência de prova neste sentido – Inexistência, contudo, de ato ilícito a ensejar a obrigação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Simples aborrecimento ou transtorno individual que não gera o dever reparatório – Ausência de prova do abalo sofrido que pudesse gerar prejuízo à imagem da empresa – Condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais afastada – Improcedência da ação é medida que se impõe – Recurso do réu provido e prejudicado o do autor.